Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-19.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702131-19.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE COELHO FRANCO APELADO: ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, ATLAS SERVICOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA, ATLAS SERVICES - SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, ATLAS QUANTUM - SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA, RODRIGO MARQUES DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Ao compulsar os autos, verifica-se que o apelante não recolheu o preparo, tendo em vista que pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. (ID 54674810) Dos autos colhe-se que o recorrente é servidor público da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, cujo demonstrativo de pagamento indica salário bruto de R$ 21.377,03 (vinte e um mil, trezentos e setenta e sete reais e três centavos) (ID 54674386). Com a devida vênia, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira do recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverá carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda (ou da sua carteira de trabalho que demonstre estar desempregado, se for o caso), bem como sua última declaração de imposto de renda (2022/2023), assim como os extratos bancários (completos e com movimentação) e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, sob pena do não conhecimento do seu recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator